Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700087-40.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI FARIA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para: 1) comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; 2) manifestar-se, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator